Tribunal: TJBA
Processo: 8010090-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010090-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA ARAUJO CONCEICAO SANTOS

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE CONTA CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica decorrente de fraude na abertura de conta corrente e contratação de cartão de crédito, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o quantum indenizatório por danos morais fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser majorado, considerando as circunstâncias do caso de fraude na contratação bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de fraude encontra-se cristalizada na Súmula 479 do STJ, constituindo fortuito interno inerente aos riscos da atividade bancária.

4. A fraude na contratação foi devidamente comprovada através de boletim de ocorrência e extratos do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, sendo que a própria instituição reconheceu a irregularidade ao cancelar imediatamente as contas após comunicação da fraude.

5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença observa adequadamente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando que não houve efetiva negativação ou mácula à imagem da autora, limitando-se os danos ao tempo despendido para resolução administrativa da questão.

6. O quantum arbitrado é suficiente para compensar a autora pelos transtornos causados e cumprir a função pedagógica e dissuasória da reparação moral, não se justificando sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais decorrentes de fraude bancária sem negativação efetiva atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado para compensar os transtornos causados e cumprir a função pedagógica da reparação."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, VII e VIII, e 14; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, arts. 223, 434 e 435, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJ-BA, APL 80421062220208050001, Rel. Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 08.04.2021; TJ-BA, Apelação 80451521420238050001, Rel. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 14.08.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8010090-10.2023.8.05.0001
, tendo como Apelante
ADRIANA ARAÚJO CONCEIÇÃO SANTOS
, e como Apelada a
NU FINANCEIRA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA